Tribunal: TJBA
Processo: 8010572-08.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010572-08.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): APELADO: THAILA BIANCA DA SILVA BORGES Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), incidindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC. II - A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por longo período de tempo (cerca de 36 horas), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor. III - Para afastar a responsabilidade da concessionária, caberia à ré a prova de excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. IV - A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a compensar a parte prejudicada e desestimular condutas similares, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. V - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010572-08.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada THAILA BIANCA DA SILVA BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .